Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO CÍVEL No 1019161-98.2020.8.11.0000
APELANTE(S):
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
APELADO(S):
BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para deferimento de liminar de reintegração de posse com força nova interposta por LARANJAL AGROPASTORIL LTDA em virtude da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (em substituição legal), Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000779-82.2020.8.11.0024, ajuizada em face do BANCO SISTEMA S/A, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V c/c 502 e seguintes do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em suma, aduz a recorrente que a “i) Sentença viola literalmente o §2o do art. 503 do CPC, que prescreve: “(...) A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial (...)”. ii) Sentença viola a proteção possessória amparada pelos arts. 558 c/c 560, 561 e 562 do CPC” (sic).
De forma que, ao final, requer “o processamento do pedido de tutela de urgência recursal e o deferimento da liminar para:
I – Deferir a proteção possessória de reintegração (ou manutenção) de posse da Apelante em caráter liminar, na forma dos arts. 558 c/c 560, 561 e 562 do CPC sobre a área esbulhada (turbada) pelo banco Apelado da posse da Fazenda Laranjal de 1.972,8177ha (id 33346825 a 33346828), observando o perímetro da Fazenda Laranjal como o georreferenciado e certificado ao INCRA (Doc. 12) como único válido no litígio ex vi da decisão judicial da 8a Vara Federal de Cuiabá (Doc. 21), abrangendo as infraestruturas do Armazém, sede da Sementes Laranjal e Sede da Fazenda Laranjal e os seguintes perímetros do esbulho (turbação) praticado pela invasão do banco Apelado:
a) Perímetro da invasão: P1. 54°59'42,1"W 14°32’58,2"S; P2. 54°59'14,5"W 14°33’4,1"S; P3. 54°58'40"W 14°33’11,4"S; P4.; 54°57'31,4"W 14°33’26"S; P5. 54°56'25,4"W 14°33’40"S; P6. 54°55'48,1"W 14°33’48"S; P7. 54°55'22,6"W 14°33’53,4"S; P8. 54°54'46,1"W 14°34’1"S; P9. 54°53’40,1"W14°34'15,1"S; P10. 54°52'38"W 14°34’28,2"S; P11. 54°50'7"W 14°35’0,2”S.
b) Marcos da linha possessória violada pelo Banco Apelado partem do P1: 55o02’22,647”W 14o32’16,050"S até o P2: 54o49’51,187”W 14o34’12,805"S (Docs. 11/12/13); c) Fixar nos termos do art. 555, § único do CPC, multa diária no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por cada dia de atraso no cumprimento da liminar de reintegração de posse, a ser paga pelo Banco Réu, sem prejuízo de reforço policial, se necessário; d) Observar no que for pertinente a fungibilidade das tutelas possessórias ex vi do art. 554 do CPC;
II – Assegurar o cumprimento e validade da tutela de urgência recursal até o final da lide, confirmada posteriormente pelo colegiado ao dar provimento à apelação para anulação da sentença e retorno dos autos à 1a instância para processamento e julgamento da ação possessória” (sic).
Após a interposição da tutela de urgência recursal, a aparte agravada - BANCO SISTEMA S/A -, atravessou petição requerendo “o prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar as razões que impõem o seu indeferimento” e, acrescenta que “se V.Exa. entender ser o caso de indeferir o pedido de ofício, em razão da pendência do julgamento de admissibilidade do IAC suscitado pelo Banco nos autos da agravo de instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, o Apelado está disposto a abrir mão desta resposta preliminar” (Id. 57506483).
É o sucinto relatório.
Decido.
Busca a apelante LARANJAL AGROPASTORIL LTDA, a suspensão dos efeitos da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
Verifica-se que na origem os autos discutiam limites e posse da área, objeto da lide, em cuja ação o juízo a quo entendeu haver óbice/vedação legal no seu trâmite, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil (Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão).
No que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.”
Necessário registrar que o dispositivo acima prevê que a apelação possui efeito suspensivo, salvo nas hipóteses descritas no § 1o.
Observa-se, ainda, que a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a doutrina prevê que:
“Nas hipóteses em que a sentença é passível de imediato cumprimento (art. 1.012, §§ 1o e 2o, CPC), pode o apelante postular a outorga de efeito suspensivo ao apelo justamente para inibir a eficácia da sentença. Nesse caso, o apelante tem o ônus de formular o pedido na forma dos §§ 3o e 4o do art. 1.012, CPC. A concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo da demora”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.071) (sublinhei).
Como se vê, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Pois bem. A plausibilidade do direito invocado pela parte deve estar sobejamente demonstrada para que se forme a convicção de imprescindibilidade e urgência em conceder a suspensão almejada.
Ao arguir irregularidades formais no processo, a apelante não deixou demonstrada, pelo menos nesta seara de cognição não exauriente, a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, pois não estão aparentes os pressupostos que o autorizam.
A uma análise sumária, própria deste momento, não prospera a alegada ofensa ao direito de ação e ao princípio constitucional do contraditório, ao invocar questões prejudiciais enfatizando o art. 503, § 2o do CPC.
De outro canto, ao prolatar a sentença sem resolução de mérito, o MM. Juiz de Direito evidenciou que os pedidos formulados na inicial foram objeto de análise em outro processo, asserção que coaduna com os documentos constantes dos autos.
Certamente que a cognição plena e exauriente possibilita a solução do conflito de modo mais seguro ao jurisdicionado (cf. Kasuo Watanabe, Da cognição no processo civil, São Paulo, Ed. RT, 1987, pág. 109).
Configuraria mesmo tremendo paradoxo sobrepor o juízo de verossimilhança à atividade cognitiva exauriente, lastreada na verdade.
Aduza-se que atuais e reiterados julgados reafirmam, com vigor, que somente a coexistência dos pressupostos legais é que autorizam a concessão da antecipação da tutela, em especial, na fase recursal.
Desta forma, não se visualiza, de pronto, fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, seja a matéria vista sob a vertente da aparência do direito, ou ainda quanto à apreciação de risco que possa causar à apelante.
Ademais, não precisa muito esforço para chegar à conclusão de que a questão aventada em pleito suspensivo se confunde com o mérito recursal, diante disso o pedido será amplamente discutido e analisado quando submetido a julgamento.
Ante a ausência de comprovação dos requisitos previstos n art. 1.012, §4o do CPC, INDEFIRO o pedido para aplicação do efeito suspensivo à Apelação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora